Tribunal: TJPA
Processo: 0869616-03.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0869616-03.2021.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: PED MEDICOS SAUDE LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ISS. SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Belém contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta pelo ente municipal contra sentença que reconheceu o direito da autora ao recolhimento do ISS na forma de alíquota fixa anual, bem como determinou a restituição do indébito tributário referente ao período de 11/2016 a 11/2021.

2. O ente municipal alega omissão no acórdão embargado quanto à ausência de comprovação, nos autos, de que a parte autora tenha suportado o ônus do tributo, requisito essencial para a repetição do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à análise dos requisitos necessários para a restituição do ISS pago a maior, em especial a comprovação do efetivo ônus tributário suportado pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado analisou de forma expressa a matéria relativa à repetição do indébito, consignando que a documentação juntada aos autos demonstra que o ISS foi recolhido sobre o valor total dos serviços prestados, e não com base na alíquota fixa prevista em lei, caracterizando o pagamento indevido e ensejando a restituição.

5.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, mas apenas à correção de vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

6.

Considerando os deveres de boa-fé e cooperação processual, adverte-se que a interposição de embargos meramente protelatórios pode ensejar a aplicação das penalidades previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: "A omissão apta a ensejar embargos de declaração é aquela que representa a ausência de manifestação expressa sobre ponto relevante da causa, e não a mera discordância da parte com o julgamento proferido."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2002966/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Turma, j. 28/02/2023, DJe 07/03/2023.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
oposto pelo
Município de Belém
, contra Acórdão de ID nº 22768170, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Ente Municipal

contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos da
Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito Tributário e Pedido Expresso de Tutela de Urgência
ajuizado por
Ped Médicos Saúde Ltda
em face do embargante.

Em síntese da exordial, o autor alega ser sociedade limitada uniprofissional, formada exclusivamente por médico para prestação de serviços médicos em consultório e cirurgia com a atividade fim exercida pelos sócios. Afirmou que a legislação municipal desrespeita o art. 9 do Decreto-Lei nº 406/68 e a Lei Complementar nº 116/03 que regulamenta de forma geral o Imposto Sobre Serviços (ISS).

Dessa forma, requer a cobrança do tributo de forma
ad valorem
ao invés de forma fixa,
per capita
e anual., pugnando ainda pela restituição dos valores pagos há mais nos últimos 5 (cinco) anos e a declaração de relação jurídico-tributária específica para que houvesse o recolhimento na forma de tributação dos profissionais autônomos e sociedades profissionais, em alíquota única anual, por profissional habilitado, sócio, empregado ou não.

O Município de Belém apresentou contestação e em preliminar de mérito aduziu ilegitimidade ativa e pela ausência de interesse processual. No mérito, indicou que a opção por regime diferenciado de tributação é faculdade do autor, devendo este se manifestar perante a Secretaria de Finanças competente, bem como alegou a ausência do preenchimento das condições para caracterizar a sociedade unipessoal e a ausência de lastro probatório suficiente para auferir irregularidade no lançamento do tributo.

Sobreveio
sentença
proferida pelo Juízo
a quo
na qual apreciou as preliminares de mérito e as rejeitou. Em relação ao mérito, julgou procedente o feito para declarar o direito da autora ao recolhimento do ISS em alíquota fixa anual em relação a cada um dos profissionais habilitados da sociedade, sócio, empregado ou não, e a repetição do indébito tributário relativo ao período de 11/2016 a 11/2021, além dos realizados no transcurso da demanda.

Inconformado, o
Município de Belém
interpôs recurso de
Apelação

Cível
e em suas razões recursais sustenta a impossibilidade de mudança do regime geral para o diferenciado sem a prévia manifestação perante a Fazenda Pública, a ausência do lastro probatório pelo autor para comprovar a sociedade uniprofissional e sem caráter empresarial e a impossibilidade de restituição.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo negado provimento ao recurso, nos seguintes termos:

Inconformado, o
Município de Belém
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, alegando omissão no acórdão embargado no que tange aos requisitos necessários para a repetição do indébito tributário, vez que não existe prova nos autos do processo que comprove que o autor tenha suportado o ônus do tributo. Desse modo, requer o provimento do presente recurso para que seja sanada a omissão apontada.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único
. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante alega existência de omissão
no acórdão, no que tange
aos requisitos necessários para a repetição do indébito tributário, vez que não existe prova nos autos do processo que comprove que o autor tenha suportado o ônus do tributo.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão recorrido foi devidamente argumentado e fundamentado
, vejamos:

(...)Sobre a restituição de débito, a partir do preenchimento dos requisitos é devido o pagamento da diferença dos valores efetivamente pagos pela Fazenda Pública, pois
conforme demonstrado nas notas fiscais juntadas, o ISS foi calculado e recolhido sobre o valor total do serviço prestado e não com base na alíquota fixa prevista em lei, demonstrando-se que a tributação foi superior à efetivamente devida.

Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4º do artigo 162, nos seguintes casos:

I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;

(...)

Assim, devida a restituição do indébito, que deve ser apurado em fase de liquidação de sentença, relativo ao período de 11/2016 a 11/2021, consistente na diferença entre o ISS recolhido com base na nota fiscal e o calculado com base na alíquota fixa anual, com aplicação da correção monetária, a partir da data de cada pagamento indevido e juros moratórios a partir do trânsito em julgado desta decisão.

Desse modo, verifica-se que não há omissão no Acórdão Embargado, que devidamente se manifestou sobre a existência de prova quanto ao indébito tributário, que deverá ser calculado em fase de liquidação de sentença.
N
a verdade, a busca em rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua discordância quanto aos fundamentos do voto que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público, o que não desafia a oposição do presente recurso.

Assim, a omissão que rende ensejo à oposição de Embargos de Declaração é aquela que representa a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal.

Sobre o tema, assim lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, verbis:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Desta forma, observa-se a clara intenção de reapreciar a demanda, pois diante da análise aos autos e especialmente do Acórdão embargado,
conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreados e fundamentados expressamente todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença à orientação já firmada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2025